Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CAROLINE MIRANDA MARTINS contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que concluiu a Graduação em Pedagogia – Licenciatura em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, tendo colado grau em 20/02/2024; (ii) que até o momento não recebeu o diploma, informando a instituição de ensino que o prazo para entrega é de 180 dias; (iii) que foi aprovada na 594a colocação, para o cargo de Professor de Educação Básica, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; (iv) que sua nomeação foi seguida de fixação de prazo limite para apresentação da documentação necessária à posse eletrônica, agendada para o dia 15/07/2024; (v) que, não estando de posse do diploma, enviou à Secretaria de Educação em 07/07/2024 o certificado de conclusão do curso e o histórico escolar no intuito de comprovar o preenchimento do requisito da escolaridade exigido no certame; (vi) que, em resposta, a Gerência de Seleção e Provimentos da Secretaria de Educação informou que o certificado não supre a exigência da apresentação do diploma; e (vii) que a exigência formal é excessiva e viola o artigo 3o, § 1o, da Lei 13.726/2018, já que a documentação apresentada é suficiente para comprovar a escolaridade exigida. Requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora considere os documentos apresentados (histórico escolar e certificado de conclusão de curso) para o fim de comprovar a escolaridade exigida no edital do certame, possibilitando a sua posse no cargo para o qual foi aprovada. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A Impetrante foi aprovada no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO (fl. 9 ID 61361054) e nomeada em 14/06/2024 para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (fl. 16 ID 61361057). A Impetrante não dispõe do diploma registrado de licenciatura plena em pedagogia, tal como exige o item 1.2.4 do edital para a posse, porém entregou certificado de conclusão do concurso que demonstra o preenchimento desse requisito de escolaridade (fl. 1 ID 61361022). A Impetrante não tem como cumprir com exatidão esse requisito previsto no edital porque a instituição de ensino dispõe de prazo para a emissão e o registro do diploma, mas parece claro que a conclusão do curso superior que traduz, em essência, a sua satisfação. Presente, assim, a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta do veto à posse caso a Impetrante não apresente o diploma registrado até o dia 15/07/2024. Atendidos, pois, os pressupostos do inciso III do artigo 7o da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para assegurar a comprovação da escolaridade exigida no edital mediante o certificado de conclusão do curso superior, sem prejuízo das demais exigências editalícias. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Caso necessário a presente decisão poderá ser usada como mandado para efeito de cumprimento da liminar. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator